Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DENÚNCIA POR LATROCÍNIO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PATRIMONIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. OMISSÃO DE SOCORRO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RISCO PESSOAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não comprovada a subtração de bens da vítima, antes ou depois de iniciada a luta corporal, não há falar em latrocínio.
2. Ainda que o atirador tivesse atuado em legítima defesa de terceiro, responde pelo excesso punível, nos termos do parágrafo único do art. 23 do CP.
3. Não há como reconhecer que o segundo réu deveria prestar socorro sem risco pessoal, pois, a toda evidência, ainda que a vítima estivesse ferida, havia um conjunto de circunstâncias que denotavam grave risco de vida, em caso de interferência naquela luta corporal, marcada por um canivete e diversos disparos de arma de fogo.
4. Recursos do Ministério Público e do primeiro réu desprovidos. Recurso do segundo réu provido.